Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. INFORTÚNIO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MP N.o 451/08. CONVERSÃO. LEI 11.945/09. STJ. DEBILIDADE PERMANENTE GRAVE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SINISTRO.
1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na inicial, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado em perícia posterior ao ajuizamento da demanda, eis que o valor da aludida indenização somente pode apurado mediante a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.
2. Aplica-se o enunciado de súmula n. 257 do Tribunal da Cidadania – “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” – mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio.
3. O Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciado de súmula no 474, que assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
4. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece os valores máximos indenizáveis, considerando-se os redutores, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano.
5. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT deve incidir desde a data do acidente (sinistro).
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.